Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-25.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010833-25.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 326.102.701-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010833-25.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
ANA MARIA RIBEIRO
.

Recorrida:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito relativo a descontos em benefício previdenciário e condenando a parte reclamada à devolução em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente requer majoração do
quantum
indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de inclusão do INSS no polo passivo, em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário decorrentes de alegada fraude na adesão associativa, acarreta nulidade da sentença e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, que alega fraude na adesão associativa, circunstância que atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável pela operacionalização, fiscalização e repasse dos valores consignados (art. 6º, da Lei n. 10.820/2003).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de suposta fraude na contratação de descontos em benefício previdenciário, o INSS deve integrar o polo passivo da lide em litisconsórcio necessário com a entidade beneficiária.

A ausência do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a entidade beneficiária.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º, e 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 51, IV e 55; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.370.441/RS, DJe 13/05/2015; STJ, CC nº 190016, Rel. Des. Convocado Manoel Erhardt, DJe 30/08/2022; TJMT, N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27/06/2025; TJMT, N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 296411871, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência de débito junto à parte reclamada.

Ademais, determinou que a demandada restitua, em dobro, os valores efetivamente descontados, bem como foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não reflete adequadamente a extensão do abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimada ID 296411877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente os autos, observa-se que se discute descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, idosa com 65 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a associação reclamada, tampouco autorizado os débitos denominados “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”.

Ocorre que, em situações nas quais se alega fraude na contratação de contribuição sindical com desconto em benefício previdenciário, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a associação, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira (art. 6º, da Lei n. 10.820/2003).

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, Conflito de Competência n. 190016, DJe de 30/8/2022, evidencia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS em demandas desta natureza, entendimento que, ademais, reforça a orientação já consolidada na decisão proferida no AgRg no REsp n. 1.370.441/RS (julgado em 7/5/2015, DJe de 13/5/2015).

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS, como gestor dos benefícios previdenciários, possui responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetuados diretamente em proventos de aposentadoria, devendo integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário quando se discute a legalidade dessas deduções
.

4. A jurisprudência consolidada nos
Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de autorização do beneficiário para descontos implica responsabilidade civil da autarquia previdenciária
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A teoria da asserção impõe a análise da legitimidade passiva com base nos fatos narrados na petição inicial, de modo que a alegação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário exige a inclusão do INSS desde o início do processo.

6.
O reconhecimento da ausência de litisconsorte passivo necessário configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição
, conforme entendimento pacífico do STJ e de diversos Tribunais de Justiça.

7.
Por envolver autarquia federal, a presença do INSS atrai a competência da Justiça Federal
, o que acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário impõe a extinção do feito por incompetência da Justiça Estadual
.

2.
O INSS responde objetivamente por descontos irregulares realizados diretamente sobre benefícios previdenciários e deve integrar o polo passivo de demandas dessa natureza
.

3. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base nos fatos narrados na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é nulidade absoluta e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo.
(...) (TJMT – N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO/COBAP
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS
. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO
.
(TJMT – N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Nessa mesma linha, destaca-se o precedente do TRF-1:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO.
DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE INATIVO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
. OMISSÃO RELEVANTE.
FALTA DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(INCJURIS 0004599-24.2018.4.01.3900, MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, TRF1 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PJe Publicação 24/04/2023.)

(grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idosa de 65 anos que afirma desconhecer qualquer contratação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Diante desse contexto, resta caracterizada a responsabilidade subsidiária da autarquia previdenciária e, por consequência, a obrigatoriedade de sua presença no processo, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC
, restando

prejudicado

o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025